Tribunal: TJPA
Processo: 0039562-10.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039562-10.2009.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA TUDOR

APELADO: HOMERO BRITTO RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS FIXADOS R$ 2.000,00. PEDIDO DE ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO DO RÉU. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CUIDANDO-SE DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO PELO AUTOR, APÓS CITAÇÃO DA RÉ QUE CONTESTOU, INCUMBE À PARTE DESISTENTE OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ART. 26 DO CPC/73 E ART. 90 DO CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA
IN TOTUM.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA TUDOR
,

inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
movida em face de
HOMERO BRITTO RIBEIRO
, homologou a desistência da ação,
in verbis
(Num. 1039816 - Pág. 4):

“
Em vista o requerimento de desistência formulado pelo autor e anuência do réu feita em audiência defiro a desistência para que produza todos os seus efeitos e em consequência extingo o processo sem resolução de mérito nos termos do ART 267, VIII, CPC.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários ao patrono da parte requerida que arbitro em R$ 2.000, 00 nos termos do parágrafo 4°, art. 24, CPC combinado com o ART 26, CPC, tendo em vista que o autor atribui valor ínfimo a causa e considerando que o patrono do réu empreendeu de forma diligenciosa tempo e labor para fazer a defesa do réu durante o período de 5 anos devendo ter seu trabalho ser ressarcido de forma digna. Ré ciente em audiência.
”.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de Apelação (Num. 1039821 - Pág. 1/14), alegando em suma que houve incorreção na sentença quanto a condenação das verbas sucumbenciais.

Aduz, que não deveria ter sido condenada a honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que a ação foi extinta em razão da homologação da desistência. Contudo, teria sido o autor quem deu causa ao ajuizamento da ação, portanto, deveria arcar com o ônus sucumbencial, com fundamento no princípio da causalidade.

Por fim, postula pela reforma da condenação em custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, tendo em vista que esta infringiria os princípios processuais constitucionais da causalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões (Num. 1039822 - Pág. 4/15), postulando pelo total improvimento recursal, para manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal no alegado desacerto da sentença que ao homologar o pedido de desistência da ação em razão de perda do objeto da ação, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrando-os em R$ 2.000,00.

Vê-se na exordial (Num. 1039804 - Pág. 2/8), que a parte autora postulava pela obrigação de não fazer e indenização por danos morais, tendo em vista que o réu estacionava em vaga do prédio que atrapalhava a manobra dos demais condóminos.

A parte ré apresentou Contestação (Num. 1039807 - Pág. 11/28), onde alega que alugava a vaga de outro condómino, portanto, teria direito de estacionar no local, já que o fato de seu veículo ser uma pick-up não justificaria a proibição.

Após a Réplica (Num. 1039814 - Pág. 2), a parte autora apresentou Manifestação (Num. 1039816 - Pág. 1/2), onde informa que haveria perda do objeto da ação, porque o condômino que alugada a vaga para o réu vendeu seu apartamento.

Realizada Audiência (Num. 1039816 - Pág. 4), a parte autora requereu a desistência da ação, o que foi homologado por sentença pelo juízo
a quo
, na mesma oportunidade, condenando ainda o autor ao ônus de sucumbência, objeto do presente recurso.

Pois bem.

Em suma, a parte recorrente discorda da sua condenação nos ônus sucumbenciais, sob o argumento de que se aplica o princípio da causalidade, segundo o qual os ônus sucumbenciais são devidos a quem deu causa à propositura da demanda, que no caso seria o réu,

A respeito do princípio em foco, lecionam os processualistas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo.”
(in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 10a edição, Revista dos Tribunais, 2007, p. 222).

A mesma direção tem sido adotada pelo colendo STJ,
ad litteram
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. DISTRIBUIÇÃO.
ANÁLISE CONJUNTA DA SUCUMBÊNCIA COM O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
SÚMULA 83/STJ. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes"
(REsp n. 1.223.332/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 15/8/2014). 2. Concluindo a instância originária que os réus, mesmo obtendo êxito com o julgamento da demanda, foram responsáveis pela instauração da ação, descabe ao STJ rever o posicionamento adotado, visto que seria necessário o revolvimento de fatos e provas, o que não é possível diante da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1742912 SP 2020/0203770-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

"(...) 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em decorrência do princípio da causalidade," os ônus sucumbenciais devem ser imputados àquele que deu causa à propositura da demanda "(
REsp 1435585/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe 14/9/2015).
Na espécie, entendeu a Corte de origem, motivadamente e após minuciosa análise do caso concreto e das provas contidas nos autos, que a agravante foi quem deu causa à propositura da demanda, o que atrai o princípio da causalidade e impõe a ela o dever de arcar com as despesas do processo e com os honorários advocatícios.
Ademais, inverter a conclusão fática alcançada pelo Tribunal de origem no sentido de que a agravante provocou o ajuizamento da ação encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, AgInt no AREsp 917.238/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 13/10/2016)

Sabe-se que a distribuição dos honorários advocatícios deve, portanto, ser realizada à luz dos princípios processuais da sucumbência e da causalidade. Assim, no caso em comento, em que pese a alegação de suposta perda do objeto da ação, a parte autora requereu a desistência.

Nesse sentido, como a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito respeitou o comando dos arts. 26 e 267, VIII, do CPC/73, correspondente aos arts. 90 e 485, VIII, do CPC/15, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Esclareça-se que em decorrência do princípio da causalidade, em caso de desistência da ação, as despesas e honorários devem ser pagos pela parte que desistiu, nos moldes dos retros citados art. 90,
caput
, do CPC/15 e art. 26 do CPC/73,
in verbis
:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Art. 26.
Se o processo terminar por desistência ou reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu ou reconheceu.

Nesse sentido, veja os julgados da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESISTÊNCIA FORMULADA APÓS A CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PEDIDO ALTERNATIVO DE REDUÇÃO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A parte que requer a desistência da ação chama para si o ônus de arcar, tanto com as despesas do processo, quanto com os honorários advocatícios de sucumbência. Inteligência do artigo 26 do CPC/73, vigente à época da prolação da sentença.
(...). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, APELACAO 0174876-92.2009.8.09.0162, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/04/2019, DJe de 30/04/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. DANO MORAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO AUTOR DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. (...).
2 – Cuidando-se de pedido de desistência do feito pelo autor, após citação da ré e subsequente apresentação da defesa, incumbe à parte desistente os ônus sucumbenciais, haja vista ter dado causa ao ajuizamento da ação. Primeiro e segundo recursos conhecidos e desprovidos.
(TJGO, APELACAO 0045347-64.2013.8.09.0102, Rel. DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 2ª Câmara Cível, julgado em 19/02/2019, DJe de 19/02/2019)

Portanto, uma vez extinta a ação sem julgamento do mérito, em razão da homologação do pedido de desistência, sequer se imiscuiu no mérito da causa. Sendo assim, não vislumbro qualquer equívoco na sentença que mereça reparo, vez que em consonância com a lei e a jurisprudência.

Da mesma forma, entendo que o
quantum
fixado a título de honorários advocatícios encontra-se amparado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vez que na sentença, a ação já tramitava há quase 5 anos e hoje há quase 15 anos. Portanto, se mostra em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC/15 e art. 20, § 3º, do CPC/73.

Por fim, deixo de aplicar o regramento do art. 85, § 11, do CPC/15, tendo em vista que a sentença fora proferida ainda na vigência do
codex
processual de 1973, então vigente à época do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pela parte autora, para manter incólume a sentença atacada, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024